Tribunal: TJES
Processo: 5020814-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020814-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELDA RAMOS ROCHA e outros (10)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros (2)
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5020814-72.2022.8.08.0035

Recorrente: ELDA RAMOS ROCHA; ELIANA VIANA PEREIRA DE ALMEIDA; IDALINA GONCALVES FERNANDES; MARIA DA PENHA SILVA; MARINEA; DIAS RANGEL CORREA; NARCIZA MARIA JORGE GRACA; RITA DE CASSIA; FRASSON DE AGUIAR; ROSANA RIBEIRO; SOLANGE RAMALHO CAJUEIRO; ZENILDA BARBOSA; ZULEICA SILVA DA ROCHA

Recorrida: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente/autora, o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER (1) LIDE
OS REQUERENTES SÃO SERVIDORES PÚBLICOS POSSUIDORES DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM O MUNICÍPIO DE VILA VELHA, TENDO SIDO APOSENTADOS NO CARGO DE PROFESSOR, ANTES DO ANO DE 2019. OCORRE QUE, APROXIMANDO O FIM DE ANO, A MUNICIPALIDADE EDITOU LEI (LEI MUNICIPAL N. 6.256, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019) E CONCEDEU ABONO PECUNIÁRIO AOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO SEM EXIGIR QUE REQUISITOS ESPECÍFICOS FOSSEM PREENCHIDOS, SALVO O FATO DE SER SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO SE DEMONSTRARÁ ADIANTE. DE OUTRO LADO, OS REQUERENTES FICARAM SEM RECEBER, MESMO QUE TENHAM ENTRADO EM EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL ANTES DE 1998 E, OU PELA REGRA ORIGINÁRIA DA CARTA CONSTITUCIONAL QUE VIGOROU ATÉ 1998, OU PELAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURARAM DIREITOS AO QUE SE APOSENTARAM POSTERIORMENTE, TODOS PREENCHEM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE APOSENTADORIA PARITÁRIA. DESSA FORMA, TENDO OCORRIDO CONCESSÃO DE VANTAGEM DE NATUREZA GENÉRICA AOS DETENTORES DE MESMO CARGO, FAZEM JUS OS AUTORES À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO QUE FOI CONCEDIDO EM 2019 E NÃO FOI PAGO AOS APOSENTADOS, VIOLANDO A GARANTIA DA PARIDADE.
(IPSIS LITTERIS)

(2) MÉRITO
A PRETENSÃO AUTORAL TEM COMO CAUSA DE PEDIR O PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO AOS SERVIDORES APOSENTADOS POR EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. A SENTENÇA DO JUIZADO DE PISO FOI ASSERTIVA EM SEU MÉRITO E O RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO TROUXE ARGUMENTOS NOVOS PARA SEREM APRECIADOS POR ESTE JUIZADO RECURSAL. DESTA FORMA, MANTENHO A SENTENÇA DO JUIZ
A QUO
E ME UTILIZO, POR CONCORDAR INTEGRALMENTE, DE TODOS OS ARGUMENTOS JÁ UTILIZADOS NA SENTENÇA ORIGINAL. TAIS COMO O FATO DA LEI MUNICIPAL SER TAXATIVA NO SENTIDO DE CONCEDER O BENEFÍCIOS APENAS AOS SERVIDORES ATIVOS CONFORME O ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 6.259/19 TRAZIDO AOS AUTOS EM MATÉRIA DE CONTESTAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU ID Nº 3974531, NÃO FARÁ JUS AO BENEFÍCIO JÁ QUE O CONTRÁRIO, O QUE FAÇO COM ARRIMO NO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ALÉM DE NÃO SER ISONÔMICO COM OS DEMAIS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, CONFIGURARIA TAMBÉM EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ADEMAIS, É IMPORTANTE RESSALTAR QUE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, UM DOS PRINCÍPIOS CLÁSSICOS DO DIREITO, ESTABELECE QUE NINGUÉM SERÁ OBRIGADO A FAZER OU DEIXAR DE FAZER ALGO SENÃO EM VIRTUDE DE LEI. A LEI MUNICIPAL EM QUESTÃO, DEVIDAMENTE APROVADA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, DELIMITA-SE APENAS AOS SERVIDORES ATIVOS, NÃO SENDO CONCEDIDA EM CARÁTER GENÉRICO MAS, SIM, PELA SUA NATUREZA, POSSUINDO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PORTANTO, OS SERVIDORES APOSENTADOS NÃO POSSUEM AMPARO LEGAL PARA PLEITEAR TAL BENEFÍCIO. DIANTE DO EXPOSTO E CONSIDERANDO QUE A LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 6.259/19 ESTABELECE CLARAMENTE OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO ABONO PECUNIÁRIO APENAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, CONCLUO QUE OS SERVIDORES APOSENTADOS NÃO POSSUEM DIREITO AO REFERIDO BENEFÍCIO.
(3) RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. (4).
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)